Tribunal: TJPA
Processo: 0814551-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814551-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSALIA CELESTE PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por contribuinte contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário, para inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo, sob pena de extinção do feito. A agravante sustenta a ilegitimidade da concessionária, alegando que esta atua apenas como agente arrecadadora da COSIP, sem competência para instituir, isentar ou majorar o tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade para integrar o polo passivo de demanda que discute a inexigibilidade da COSIP, em razão de suposta isenção legal por baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que determina a inclusão de litisconsorte passivo necessário, embora não prevista expressamente no art. 1.015 do CPC, comporta impugnação por Agravo de Instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante do risco de extinção prematura do processo.

A COSIP é tributo de competência municipal, sendo o Município o único sujeito ativo da relação tributária, responsável por instituir, arrecadar, fiscalizar e conceder isenções.

A concessionária Equatorial Energia atua, por força de convênio, como mera arrecadadora da COSIP, sem qualquer ingerência sobre a constituição do crédito tributário ou concessão de isenções, nos termos do art. 149-A da CF e do contrato firmado com o Município.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva em ações que discutem a legalidade da COSIP, dada sua condição de meras intermediárias na arrecadação.

Obrigar a autora a incluir parte manifestamente ilegítima no polo passivo representa óbice injustificado ao acesso à justiça, além de violar os princípios da celeridade e da economia processual.

A responsabilidade pela eventual cobrança indevida recai exclusivamente sobre o Município, a quem compete formalizar e comunicar isenções à concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica que atua como mera arrecadadora da COSIP não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute a exigibilidade do tributo.

A legitimidade passiva, em tais demandas, é exclusiva do Município responsável pela instituição e regulamentação da COSIP.

A imposição de inclusão de parte ilegítima no polo passivo, sob pena de extinção do feito, afronta os princípios da celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; CPC, art. 1.015; Código Tributário Municipal de Ananindeua, art. 151, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, AgInt no AREsp 1.586.480/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ, AgRg no REsp 1.141.296/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSALIA CELESTE PEREIRA DE SOUSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

Nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário n°
0829211-29.2024.8.14.0006
, movida em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, a decisão de primeiro grau determinou a
emenda da petição inicial
para incluir a concessionária
Equatorial Energia
no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito.

A Agravante sustenta, em síntese, o equívoco do juízo
a quo
, alegando a
ilegitimidade passiva
da Equatorial Energia. Fundamenta que a concessionária atua apenas como
mera agente arrecadadora
da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (
COSIP
), por delegação do Município, não possuindo competência para instituir, majorar ou conceder isenções do tributo. Para embasar a tese, invoca o art. 149-A da Constituição Federal, o art. 151, §1º, do Código Tributário Municipal de Ananindeua, e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal. Adicionalmente, junta trechos do
Contrato de Convênio
firmado entre o Município e a Concessionária (Doc. Id. 28425775), para demonstrar que a obrigação de formalizar as isenções é exclusiva do ente municipal.

Em Decisão Monocrática (ID 28428921), foi
deferido o pedido de efeito suspensivo
, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ) para conhecimento do Agravo, e na presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, desobrigando a Agravante de emendar a inicial até o julgamento de mérito.

O Município Agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 30010920.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça (ID 30357535), manifestou-se pela
não intervenção no mérito
, por não vislumbrar interesse público primário ou relevância social que a justifique, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

A irresignação recursal merece provimento.

Inicialmente, reitero o entendimento já proferido na análise liminar, em consonância com o decidido no Agravo de Instrumento n° 0814545-07.2025.8.14.0000. Embora a decisão que ordena a inclusão de litisconsorte passivo necessário não esteja expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, sua impugnação imediata via agravo de instrumento é admitida com base na tese da
taxatividade mitigada
, firmada pelo STJ no julgamento do
Tema Repetitivo 988
, dada a urgência e o risco de extinção prematura do feito.

A controvérsia central cinge-se em definir a legitimidade da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo de demanda que questiona a cobrança da COSIP com base em suposta isenção legal por baixa renda.

A
COSIP
é um
tributo de competência exclusiva dos Municípios
e do Distrito Federal, conforme previsão do art. 149-A da Constituição Federal. Por consequência, a relação jurídico-tributária principal, que abrange o poder de instituir, fiscalizar, arrecadar e conceder isenções, se estabelece
unicamente entre o Município (sujeito ativo)
e o contribuinte (sujeito passivo).

Nesse arranjo, a concessionária
Equatorial Energia
atua como
mera agente arrecadadora
do tributo, por força de convênio firmado com o ente público municipal. Sua função é estritamente
instrumental
, não se confundindo com a de responsável tributário, e não lhe cabe o poder de instituir, majorar, isentar ou excluir tributos.

Este entendimento está
pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, conforme demonstram os precedentes colacionados pela própria Agravante:

“Esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que as
concessionárias de energia elétrica
, por serem
meras arrecadadoras do tributo
,
não possuem legitimidade
para figurar nas ações de repetição de indébito da taxa de iluminação Pública.”

“No rastro da jurisprudência desta Corte as concessionárias de energia elétrica são parte
ilegítima
para figurar no pólo passivo das ações que versam sobre legalidade da taxa de iluminação pública, dada sua condição de
meras arrecadadoras do tributo
.”

Ademais, os trechos do
Contrato de Prestação de Serviços de Faturamento, Cobrança e Arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública
(ID 28425775) reforçam a responsabilidade exclusiva do Município:

O contrato é explícito ao determinar que a
CONCESSIONÁRIA
somente está obrigada a isentar o contribuinte
por solicitação do MUNICÍPIO
.

É obrigação expressa do
MUNICÍPIO

“Formalizar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, todas as autorizações relativas a isenções previstas em lei ou cancelamento da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública - CIP a serem executadas no mês subsequente”
.

Compete
exclusivamente
à
Prefeitura Municipal
a solução de
“todas as pendências administrativas, financeiras ou judiciais, decorrentes do lançamento da Contribuição de Iluminação Pública CIP”
.

Se a Municipalidade assumiu contratualmente o dever de comunicar à concessionária quais contribuintes estão isentos, a falha na concessão do benefício decorre de
omissão do próprio Município
, não podendo a responsabilidade pela cobrança indevida ser imputada à concessionária.

Dessa forma, a inclusão da concessionária no polo passivo é
inadequada
. O ordenamento jurídico dispõe de meios, como a
expedição de ofício judicial
, para garantir o cumprimento de uma eventual determinação de suspensão da cobrança por terceiros que não são parte na lide.

A exigência de inclusão de parte manifestamente ilegítima, sob pena de extinção do feito, gera
tumulto processual
, onera a parte autora e viola os princípios da celeridade e economia processual.

Portanto, a decisão agravada, ao impor à parte autora a obrigação de incluir a Equatorial Energia, representa um óbice indevido ao acesso à justiça e contraria a legislação e a jurisprudência consolidada sobre o tema. A legitimidade passiva é, de fato,
exclusiva do Município de Ananindeua
.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão monocrática proferida e em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a ilegitimidade passiva da concessionária em ações de COSIP:

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente
a decisão interlocutória agravada,
afastando a determinação de emenda à petição inicial
para inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da Ação Declaratória n° 0829211-29.2024.8.14.0006,
reconhecendo a legitimidade passiva exclusiva do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
para a causa.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025